Tribunal: STF
Processo: EP 100
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de LUCAS COSTA BRASILEIRO, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. 



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 25/6/2024 (eDoc. 67).



    Em decisões de 3/7/2025 (eDoc. 124) e 15/7/2025 (eDoc. 136), homologuei os pedidos de remição requeridos nesta Execução Penal, determinando, ainda, a expedição de novo atestado de pena a cumprir e que fosse oficiado ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), para que determinasse à Direção do Presídio IV a comprovação (i) da existência de autorização ou convênio da instituição de ensino com Poder Público e que o curso profissionalizante integra projeto político-pedagógico da unidade prisional; (ii) do trabalho realizado pelo apenado, a jornada imposta e o seu cumprimento.



    O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) juntou aos autos o atestado de pena a cumprir (eDoc. 143).



    A Direção da Penitenciária IV do Distrito Federal, por meio do Ofício n.º 40/2025 - SEAPE/PDFIV/GAJ, prestou informações (eDoc. 144).



    A Defesa do sentenciado, por sua vez, requereu, em síntese, a “homologação das certidões acostadas no ofício eletrônico n. 40/2025 – SEAPE/PDFIV/GAJ” (eDoc. 145).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo reconhecimento do direito de Lucas Costa Brasileiro à remição de 113 (cento e treze) dias de sua pena, em razão do estudo e trabalho realizados” (eDoc. 151). O que acolhi, em 5/8/2025 (eDoc.153).  



    Em 15/9/2025, a Defesa de LUCAS COSTA BRASILEIRO informou que “conforme consta no Atestado de Pena a Cumprir (ID n. a457abb3), o apenado, preencherá o requisito objetivo para progressão de regime em 19.9.2025. Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, ante ausência de faltas disciplinares pendente de apuração, tampouco condenações pendentes de unificação” 



    E, ao final, solicitou (eDoc.175): 



    “a. A progressão ao regime semiaberto;   



    b. Seja oficiado a direção da Penitenciária do Distrito Federal 4, para que apresente a documentação necessária e certidões de trabalho (constando o trabalho realizado pelo apenado, a jornada imposta e o seu cumprimento) e estudo, para fins de remição da pena”. 



    Em 19/9/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo “não reconhecimento da progressão de regime prisional”(eDoc.179).



    É o relatório. DECIDO.



    O art. 112 da Lei de Execução Penal prevê que:



    Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:



    I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;



    II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;



    III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;



    IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 



    V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; 



    VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: 



    a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; 



    b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou



    c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; 



    VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;



    VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. 



    § 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. 



    § 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. 



    § 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:



    I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 



    II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;



    III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior; 



    IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;



    V - não ter integrado organização criminosa. 



    § 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo. 



    § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. 



    § 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. 



    § 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.



    A pena deverá ser cumprida em regime progressivo, permitindo ao sentenciado, desde que presentes em sua integralidade os requisitos legais objetivos e subjetivos, o acesso aos regimes menos rigorosos.



    Na presente hipótese, não estão presentes todos os requisitos legais exigidos para a progressão do sentenciado ao regime semiaberto de cumprimento de sua pena privativa de liberdade.



    A condenação é de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 1 (um) ano e (6) seis meses de detenção, tendo cumprido até o momento 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias, totalizando 830 (oito centos e trinta) dias.



    Ocorre que, para que o requerente preencha os requisitos previstos na Lei de Execução Penal, ele precisa cumprir 25% da pena, o equivalente a 1277 (mil duzentos e setenta e sete) dias, incluídos aqueles homologados, para fins de remição, e os transcorridos desde a emissão do último atestado de pena, o que ainda não ocorreu.



    No mesmo sentido, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 179):



    Consoante, o art. 112, III, da Lei n. 7.210/1984, a progressão de regime para os condenados por crime cometido com emprego de violência e grave ameaça dar-se-á após o cumprimento de 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o agente for primário. 



    Na espécie, o apenado foi condenado à pena privativa de liberdade de quatorze anos, sendo doze anos e seis meses de reclusão e um ano e seis meses de detenção. Consta no Atestado de Pena do condenado8 que ele cumpriu dois anos, três meses e dez dias, totalizando 830 dias de pena cumpridos desde a data de sua prisão. O percentual de 25% da pena de quatorze anos equivale a 1.277 dias.



     Dessa forma, o apenado ainda não cumpriu o requisito objetivo para a progressão para o regime semiaberto.



     O Procurador-Geral da República manifesta-se pelo não reconhecimento da progressão de regime prisional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento de LUCAS COSTA BRASILEIRO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



 Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente